Tribunal: TJDFT
Processo: 0711702-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Mandado de Segurança. Concurso público para provimento de cargos de Agente Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES/DF. Decisão do TCDF. Arredondamento para baixo da nota de corte em virtude da anulação de questões objetivas e do ajuste proporcional das respectivas pontuações. Legalidade. Omissão no acórdão embargado inexistente. Pretensão de rejulgamento de matéria decidida. Prequestionamento. Desnecessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos suscitados pela impetrante. Declaratórios conhecidos e desprovidos.